Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CABIMENTO. FOTOS E VÍDEO DE CRIANÇA EXPONDO NUDEZ. INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 240, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AFASTAMENTO FÍSICO COM POSSIBILIDADE DE VISITAS VIRTUAIS. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Admite-se o cabimento da reclamação prevista no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para impugnar decisão que indefere pedido de concessão de medidas protetivas, por falta de previsão de recurso próprio e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. No caso, despontando indícios da prática do crime do art. 240, caput, do ECA, impõe-se, por cautela, a necessidade das medidas protetivas requeridas pela mãe em favor de filha menor, para afastá-la temporariamente do convívio físico com o genitor, até que finalizado o inquérito policial e realizado o estudo psicossocial pelo NERCRIA, permitindo-se, todavia, visitas virtuais semanais nas condições determinadas.
3. Reclamação julgada parcialmente procedente. Liminar confirmada.